Tribunal: STF
Processo: HC 201676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Benedicto Antonio Franco Silveira e outro, em favor de João Paulo Ferreira de Camargo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 624.930/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, em grau de apelação, à 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 35 c.c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. 
    Sustenta a defesa, em síntese, a inocência do paciente, atipicidade da conduta, ausência de provas, ilegalidade na majoração da pena-base e condições pessoais favoráveis. 
    Assim, requer a absolvição e, subsidiariamente, seja redimensionada a pena, com a alteração do regime prisional para o semiaberto. (eDOC 7)
    No STJ, foi concedida a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante requer “seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para SUSTAR os efeitos da condenação sobrevinda do processo originário, em razão da ilegalidade vislumbrada, permitindo-se que aguarde em LIBERDADE, ainda que mediante a imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIFUSAS, ou, ainda, em PRISÃO DOMICILIAR, o julgamento do mérito deste Remédio Heroico. Por fim, quando do julgamento do mérito, aguarda-se seja CONFIRMADA A LIMINAR e, consequentemente, CONCEDIDA A ORDEM para o fim de se RECONHECER a violação ao artigo 387, §2º do Código Penal, visto que o tempo de prisão provisória cumprido pelo Paciente mostra-se suficiente para ter direito a progressão de regime.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, ao contrário do que afirma o impetrante, a autoridade coatora não é 6ª Turma do STJ, porque o ato impugnado é decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Aliás, após concedido o regime inicial semiaberto, nada se falou a respeito do debate que o impetrante pretende inaugurar nesta Corte. Assim, a controvérsia que envolve o tempo de prisão provisória não foi debatida no ato impugnado, motivo por que não cabe a esta Corte o pronunciamento inaugural sobre ela.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante alega que o mandado de prisão, em razão de execução definitiva, não foi cumprido. Requer a suspensão da condenação enquanto discute o tempo de prisão provisória a fim de determinar o regime para cumprimento da pena.
    Embora sempre tenha superado todos os óbices formais para conhecer de habeas corpus, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido.
    O impetrante deve levar sua insurgência ao Juízo da Execução, a quem compete decidir sobre o pedido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente